Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700999-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JULIETE BARBOSA CAMPOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto por JULIETE BARBOSA CAMPOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao argumento de que não foi produzida prova de que a apenada seria indispensável nos cuidados dos seus filhos menores, ou de que estes estejam em situação de desamparo ou abandono, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária (Processo SEEU n. 0403329-98.2024.8.07.0015 - Ref. mov. 94.1, ID 67856122 - p. 97/101). Em suas razões recursais (ID 67856122 p. 142/149), a agravante narra, em síntese, que é genitora de dois menores, que contam com 8 e 4 anos de idade, os quais, atualmente, estão sob os cuidados da avó materna, de 61 anos de idade. Menciona que a avó materna também cuida da bisavó das crianças, de 82 anos de idade, que detém uma condição de saúde e financeira delicada. Salienta que o Ministério Público oficiou pelo deferimento do benefício, mediante rigorosa fiscalização. Argumenta que, embora a Lei de Execução Penal faça referência à concessão da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, a jurisprudência admite a sua concessão a preso que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, desde que as circunstâncias fáticas indiquem tal necessidade. Defende que, da leitura das considerações tecidas no relatório psicossocial da VEP, impõe-se a necessidade de concessão de prisão domiciliar, a fim de conferir efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral das crianças e idosos. Aduz que as circunstâncias fáticas evidenciam que a manutenção da agravante no cárcere acarreta sério prejuízo social e emocional à vida dos menores. Discorre sobre a necessidade de deferimento da tutela de urgência no caso. Requer, pois, a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja concedida a prisão domiciliar à agravante, ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito, que seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão nos termos consignados. Contrarrazões do Parquet pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 467856122 - p. 158/162). Em juízo de retratação, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 67856122 - p. 167). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal ao ID 68424672, pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. É cediço que o pedido liminar em sede de agravo em execução penal não possui previsão legal. Excepcionalmente, contudo, pode ser concedido, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pleito e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória urgência. De acordo com o artigo 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária se restringe aos sentenciados que cumprem a pena em regime aberto. Confira-se: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, que cumpre pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, com término de cumprimento previsto para para 09/09/2036, "sem lapso para qualquer benefício (seja progressão, seja livramento condicional)" (fl. 70). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida. 3. As instâncias ordinárias destacaram que não houve comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao Segregado. Além disso, consignaram que a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária elaborou plano de contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública. 4. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar ou de saída antecipada ao Reeducando, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 5. Segundo a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.o-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho, "[a]s medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)". 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 599.642/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021, grifo nosso) Nesse cenário, a agravante requereu a concessão de prisão domiciliar, alegando ser ela indispensável aos cuidados dos seus dois filhos, de 8 e 4 anos de idade, que atualmente residem com a avó materna. Nota-se que, para que seja afastada a norma de regência, impõe-se a demonstração da excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida. No entanto, a situação fática apresentada nos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, não aponta a excepcionalidade que justifique a medida. Como se extrai do Relatório da Situação Processual Executória, disponível nos autos da execução penal SEEU n. 0403329-98.2024.8.07.0015, a reeducanda cumpre pena de 10 anos, 10 meses e 21 dias, pela prática de crime comum e equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico), atualmente em regime fechado. Outrossim, depreende-se dos autos que o Relatório da Seção Psicossocial da VEP (mov. 87.1), menciona que os menores residem com os avós maternos, de 61 e 64 anos de idade, e com a bisavó, de 84 anos de idade; e que recebem, a título de alimentos, cerca de R$ 800,00 mensais, pagos por Fábio Junio Alves da Silva, atual companheiro da agravante e pai da filha mais nova. A equipe técnica fez constar, ademais, que “a ausência da genitora no cotidiano dos filhos tem lhes gerado inúmeras repercussões emocionais de difícil manejo pelos que estão agora convivendo com as crianças”, e que a avó materna alegou estar sobrecarregada física e emocionalmente, por também ser referência dos cuidados dos familiares que já integravam as relações de coabitação antes do acolhimento dos netos, em especial, sua genitora. Com efeito, a despeito das dificuldades narradas, não há informação de que exista algum risco inerente aos menores que exija a presença imprescindível da apenada, notadamente porque está sendo prestada assistência de maneira satisfatória pela avó materna, que se mostra pessoa idônea e dispensa os cuidados necessários à saúde e à educação das crianças. Destarte, conforme registro no relatório da equipe técnica, os menores estão inseridos em uma rotina estável e previsível, porquanto ambos frequentam regularmente a escola e, no contraturno, ficam com a avó na residência familiar. Além disso, restou assentado que nenhum deles possui “problemas de saúde que demandem frequentes deslocamentos a ambulatórios e hospitais.” Nesse contexto, não há, ao menos neste momento, como reconhecer a ocorrência de situação excepcional a amparar o pedido de prisão domiciliar humanitária. Por oportuno, confira-se o julgado a seguir ementado: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ALEGADA NECESSIDADE DA PRESENÇA NO LAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária à agravante, mãe de dois filhos menores de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante. 4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância. 5. Embora demonstrado que a recorrente possui dois filhos menores de 12 anos, é inviável o acolhimento da pretensão se os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono dos menores. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; Lei no 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC no 837.765/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1942613, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1845436, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024. (Acórdão 1956276, 0742921-24.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025, grifo nosso) Assim, ausente a probabilidade do direito invocado e, não evidenciada situação de risco à apenada ou aos menores, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora